Tribunal: TJES
Processo: 0013025-44.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013025-44.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON CANDIDO DE SANTANA

APELADO: FABIANO BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0013025-44.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: GILSON CANDIDO DE SANTANA

EMBARGADA: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFF
ER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. AFASTAMENTO DE MAJORANTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDUÇÃO DA PENA MÍNIMA COMINADA PARA PATAMAR IGUAL A 01 ANO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À ANÁLISE DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 337 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENA MÁXIMA ABSTRATA SUPERIOR A 02 ANOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Configura-se omissão no acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para afastar causa de aumento de pena, reduz reprimenda mínima ao patamar de 01 ano de reclusão e deixa de analisar possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo.

Nos termos da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça,
“
é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”
.

Omissão sanada para reconhecer viabilidade de análise do benefício despenalizador previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95.

Delito de injúria qualificada (artigo 140, § 3º, do Código Penal) possui pena máxima abstrata superior a 02 anos, circunstância que impede enquadramento como infração de menor potencial ofensivo e afasta competência de Juizado Especial Criminal.

Manutenção da competência no juízo comum originário (6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha) para processar feito e analisar proposta de sursis processual.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, determinando-se remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público quanto ao oferecimento da suspensão condicional do processo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0013025-44.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: GILSON CANDIDO DE SANTANA

EMBARGADA: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFF
ER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa de Gilson Candido de Santana em face do Acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que, com o afastamento da majorante, remanesceu apenas a condenação pelo crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, cuja pena mínima cominada é de 01 (um) ano de reclusão. Dessa forma, argumenta fazer jus à proposta de suspensão condicional do processo, com fulcro no artigo 89 da Lei nº 9.099/95 e na Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que os autos sejam remetidos a um dos Juizados Especiais Criminais de Vila Velha, a fim de que o Ministério Público seja notificado para manifestação e eventual oferta do benefício despenalizador.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio das contrarrazões no Id. 18461750, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento do recurso.

Conheço dos Embargos de Declaração, presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

No mérito, assiste parcial razão ao embargante, porquanto acórdão embargado extirpou causa de aumento prevista no artigo 141, inciso III, do Código Penal, de modo que reprimenda definitiva restou consolidada no patamar de 12 meses de reclusão.

Diante dessa nova conformação jurídica, configurou-se evidente omissão no julgado colegiado, pois deixou de analisar possibilidade de aplicação do benefício da suspensão condicional do processo.

Portanto, diante da nova capitulação jurídica e patamar mínimo da sanção cominada ao delito remanescente autorizam análise do instituto despenalizador, incidindo, no caso concreto, diretriz da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça.

“
é cabível a
suspensão condicional do processo (sursis processual) nos casos de desclassificação do crime ou procedência parcial da pretensão punitiva.”

Referido enunciado sumular pacificou entendimento de ser cabível suspensão condicional do processo na hipótese de procedência parcial da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, suprimento da lacuna apontada.

Entretanto, pleito defensivo não comporta acolhimento integral quanto ao juízo competente para apreciação do instituto, visto que defesa postulou expressamente remessa do feito ao Juizado Especial Criminal de Vila Velha.

Delito de injúria qualificada, capitulado no artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, possui pena máxima abstrata superior a 02 anos, circunstância que afasta enquadramento como infração de menor potencial ofensivo, conforme previsto no artigo 61 da Lei 9.099/95.

Consequentemente, competência para processar feito e analisar eventual proposta de suspensão condicional permanece no juízo comum originário, mostrando-se manifestamente inviável deslocamento de competência para Juizado Especial Criminal.

Ante exposto, em consonância com judicioso parecer ministerial, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, a fim de sanar omissão apontada.

Dessa forma, determino remessa dos autos ao Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, objetivando oportunizar ao órgão de execução do Ministério Público atuante em primeira instância análise acerca do oferecimento da suspensão condicional do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.